Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF), sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação. Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. Recurso desprovido.